Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-16.2014.8.11.0088
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002111-16.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONILDO MODOLO - CPF: 595.904.089-15 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), OSNI JOSE ZEFERINO - CPF: 028.495.779-87 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA– CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DIREITO INCONTROVERSO DE PROPRIEDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E POSTERIOR REGISTRO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Restando incontroverso nos autos que o autor é o legítimo proprietário de fração do imóvel objeto da cominatória, deve ser reconhecido judicialmente o seu direito à outorga definitiva de tal fração, devendo o vendedor providenciar no prazo de 180 dias a individualização, o desmembramento e a abertura da nova matrícula a fim de possibilitar o registro em nome do comprador, a serem efetivados em liquidação de sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LEONILDO MODOLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Cominatória ajuizada em face
OSNI JOSE ZEFERINO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões, o apelante relata que ajuizou a demanda com o fito de
obrigar o apelado a promover todos os atos necessários junto aos órgãos competentes, para posterior escrituração e registro do imóvel que adquiriu por meio de dação em pagamento, concernente à construção de um imóvel comercial.

Aponta que consta nos autos cópia do instrumento particular de compra e venda, onde foram estabelecidos os critérios da negociação, a qual não foi negada pelo apelado durante a instrução do processo.

Desse modo, insurge-se contra o fundamento da sentença de ausência de viabilidade jurídica nos termos do art. 37 da Lei n. 6.766/79, tendo em vista que
“Muito embora seja vedada a venda de imóvel resultado de fragmento de área maior matriculada ou, que seja cravado parte em uma e parte em outra, o Apelante, no momento da aquisição não tinha ciência que o imóvel se encontrava nestas condições, muito pelo contrário, lhe foi noticiado que de tudo se faria para a necessária regularização documental” - sic.

Para tanto, defende que a solução é plenamente cabível já que a busca pela tutela jurisdicional visa justamente meios capazes de solucionar a lide, de modo que o entendimento do magistrado para que fosse ajuizada uma nova demanda, eis que esta reveste-se de adjudicação compulsória não deve prosperar, ante a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, requer que o recurso
“seja totalmente PROVIDO para reformar a Sentença aqui recorrida, com nova decisão, para condenar o Apelado a promover o desmembramento, legalização e escrituração do imóvel objeto da presente lide”
– sic, além da inversão da sucumbência.

Preparo recolhido, consoante certificado no id. 173953158.

Contrarrazões no Id. 173567431, onde a parte apelada confirma que
“os autos vigoram sobre ação cominatória (Obrigação de fazer) onde o Apelante e o Apelado em 27 de fevereiro de 2012, celebraram contrato de venda e compra, onde fora objeto da negociação área parcial do imóvel de propriedade do Apelado, sendo esta parcial consistente no Lote 05 e 06 da Quadra A e Lote 05 e 06 da Quadra G. Em contra partida, o Apelante pagou o quantum de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), convertido em mão de obra para construção predial e materiais de construção” – sic.

Aduz que o desmembramento tem critérios jurídicos administrativos para ser efetivado, e como ainda pende sua elaboração de licenças ambientais, tem como impossível a escrituração nesse momento, quiçá a adjudicação, sobretudo porque não há como determinar, por sentença, que o Registro Imobiliário desmembre de qualquer forma uma matrícula, ante a necessidade de memoriais descritivos, plantas, licenças municipais e ambientais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ora apelante
LEONILDO MÓDULO
ajuizou ação cominatória em desfavor de
OSNI JOSÉ ZEFERINO
, a fim de obrigá-lo a outorgar escritura definitiva do imóvel que adquiriu em fevereiro de 2012, como pagamento do serviço que prestou ao requerido, concernente à construção de um imóvel comercial.

Alegou que, em que pese cumprir a sua parte do contrato, não recebeu os documentos necessários à regularização imobiliária, razão pela qual notificou o apelado para que promovesse a tarefa, mas, mesmo assim, este nada fez.

Assim, requereu a condenação do réu na outorga da Escritura Definitiva, em data a ser fixada e com cominação de multa diária pelo retardamento.

Em contestação, o requerido defendeu que o autor não concluiu a obra prevista no contrato, tampouco os prazos lá estabelecidos, suscitando a exceção do contrato não cumprido, além de explicar que o imóvel passou de rural para urbano, o que dificultou ainda mais o desembaraço e desmembramento dos lotes.

Após o devido processamento, sobreveio sentença de improcedência, cuja convicção formada pelo magistrado é a seguinte na parte que importa:

“(...) A controvérsia está em saber se o autor tem direito a obter a propriedade definitiva do imóvel. Foi produzida prova documental. Sem razão o autor. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a procedência do pedido autoral não pode ser acolhida. Isso porque o art. 37, da Lei n. 6.766/79, a Lei de parcelamento do solo urbano) veda a negociação tal como celebrada entre as partes. Vejamos: Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Além disso, tem-se que o art. 16, § 2º do Decreto-Lei n. 58/1937 diz que a sentença de procedência, em casos como o presente, pode ser levada a registro perante o Cartório competente, substituindo até mesmo a vontade do vendedor.

E é neste sentido o pedido autoral.

Tenho, com isso, que eventual procedência tornaria ineficaz a sentença exarada, na medida em que o imóvel que se pretende registrar não tem ainda matrícula própria individualizada.

A existência de imóvel registrável (imóvel que pode ser levado a registro) é condição específica da ação de adjudicação compulsória, de modo que a averbação do desmembramento de imóvel urbano, devidamente aprovado pelo Município, é formalidade que antecede necessariamente o registro de área fracionada.

A ação, portanto, deveria ter sido ajuizada no sentido de obrigar os loteadores a promover a regularização do empreendimento e, concomitantemente, a assinar a escritura que conferiria o direito à aquisição da propriedade, podendo esta última (apenas) ser substituída pela outorga judicial.

Aliás, a presente improcedência não impede que isso seja feito, haja vista que está a se julgar levando em conta a impossibilidade jurídica do pedido, mas sem resolver qualquer questão declaratória ou constitutiva acerca do contrato.

Logo, mesmo que a parte autora logre demonstrar o seu direito ao suprimento da vontade da parte ré, não tendo havido a averbação do desmembramento da terra originária, com o adequado loteamento da área, não há como se registrar o naco de terra que ele pretende.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, o apelante defende que apesar de inviável a escrituração definitiva do imóvel, haja vista as inúmeras formalidades que ainda pendem sobre o empreendimento lançado pelo apelado, a tutela jurisdicional buscada visa justamente meios capazes de solucionar a lide, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova ação.

Nesse ponto, razão lhe assiste.

É incontroverso que o ora apelado, em 27 de fevereiro de 2012, vendeu ao autor um imóvel rural com área de 20.000m2, constituídos pelas parciais n°05 da Quadra A, n°06 da Quadra A, n°05 da Quadra G e n° 06 da Quadra G, mediante celebração contratual com estipulações mútuas.

Segue o print da forma avençada:

Da leitura, verifica-se que, em que pese a obra estabelecida como pagamento ficou definido o prazo de conclusão até 30/07/2012, não foi definido qualquer prazo para o vendedor regularizar a fração alienada.

Da inicial, extrai-se a alegação de que
o “Requerido por sua vez até os dias atuais NÃO PROVIDENCIOU a documentação necessária para a regularização imobiliária do imóvel e o Requerente teme pelos investimentos que realizou no local, além do preço quitado pelo imóvel. Tendo descumprido as cláusulas contratuais SEGUNDA e SÉTIMA, o Requerido incorreu em mora e mesmo diante de todas as tentativas de solução amigável do litigio e de concessão pelo Requerente de novos prazos para apresentação do necessário o Requerido se esquiva de sua obrigação atribuindo culpa a terceiros estranhos ao Requerente” – sic.

Por essa razão requereu:

Remetendo-se ao preceito constante do art. 319, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, é possível constatar que ordenamento pátrio adota a teoria da substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"Quando o Código exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da individuação.

(...)

Para a substanciação, adotada por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve se fazer à base de uma "causa petendi" que compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo."
(in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326)

Logo, na busca do apelante pela tutela jurisdicional a fim de tornar possível o registro em seu nome, perante o CRI, de um
imóvel
adquirido mediante contrato particular de compra e venda, optou pelo ajuizamento da ação
cominatória
de obrigação de fazer.

Ou seja, diferente da conclusão lançada na sentença, não se trata simplesmente de adjudicação compulsória, mas sim ação de conhecimento de obrigação de fazer, que tem como objetivo final a escrituração definitiva do imóvel em seu nome.

Não se desconhece os precedentes do STJ e dos tribunais pátrios que conduzem à inadmissibilidade de o Juízo conceder a adjudicação compulsória nas hipóteses em que ainda persistem pendências com a matrícula do
imóvel
objeto da transação, sob pena de a sentença proferida se tornar inexequível.

Todavia, é possível extrair a intenção do apelante pelo provimento jurisdicional que obrigue o apelado, promitente vendedor, a cumprir o contrato particular de promessa de compra e venda, especialmente no que toca as cláusulas segunda e sétima que dispõem:

“
CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
O vendedor é responsável pela demarcação da área, locação de divisas, abertura de estradas que darão acesso ao imóvel, mapas, memoriais descritivos e também de entregar a área já desmembrada, para futura documentação legal e registro perante aos órgãos competentes e entregara ao comprador
.”

“CLÁUSULA SÉTIMA — POSSE A parte compradora fica autorizada a ocupar o imóvel a partir desta data,
mas somente será emitida a posse definitiva do imóvel a partir da data do pagamento integral da compra e venda oportunidade em que o vendedor outorgará a documentação legal e necessária aguardando os órgãos competentes e dará a quitação total pela compra e venda ora pactuada.
”

Vale lembrar que a área total do contrato é composto por
“
um imóvel rural com 20.0000 m2 (vinte mil metros quadrados) de área total, constituído pelas parciais a seguir; de numerais de n2 05 da Quadra A, n2 06 da Quadra A, ne 05 da Quadra G e ne- 06 da Quadra G tendo as medidas de 50 metros largura e 100 de comprimento, com 5.0000 m2 (cinco mil metros quadrados) de área total cada uma delas conforme o projeto que a mesma foi implantada, área esta que
será

desmembrada
de duas áreas maiores sendo os imóveis de parciais 05 e 06 quadra A da área denominada lote n202 gleba Dardanellos e da seção A e os imóveis 05 e 06 da quadra G do lote n2 03 da seção A gleba Dardanellos, neste município de Aripuanã — MT, áreas estas onde foi implantado um projeto de chácaras hortifrutigranjeiro denominado de Projeto de Chácaras da Comunidade Cristo Rei de qual os objetos fruto deste contrato faz parte onde o vendedor é o legitimo proprietário e detém todos e plenos poderes dos mesmos. Que vende a parte compradora as parciais acima descrito” – (
sic)
Cláusula Primeira
.

Já o pagamento está descrito na
Cláusula Terceira
, cujo preço é de R$ 60.00,00 (sessenta mil reais), mediante

“
a execução e construção total de uma obra de um imóvel comercial conforme a planta vinculada a este e a mesma fica situada na Rua Antônio Busanello, Quadra 116, Lote 09, Cidade Alta
, sendo que toda mão de obra que envolve o projeto será responsabilidade do comprador e também caberá ao comprador arcar com toda mão de obra e todos os matérias para conclusão do mesmo exceto a parte de madeiramento e as portas de vidro do imóvel a ser construído onde o vendedor fornecerá ao comprador estes para que o mesmo conclua a obra”.

Em relação ao pagamento, os autos revelam que o autor/apelante cumpriu a sua parte, eis que a defesa do requerido, aqui apelado, assim como as fotos por eles apresentadas, confirmam a execução da obra, de modo que a exceção do contrato não cumprindo não pode ser invocada ao caso, haja vista que de todo o projeto, foi questionada apenas a falta de pintura de um dos muros, enquanto a obra consistiu na edificação de uma sala comercial em sua integralidade, exatamente nos termos estabelecidos no contrato.

Ademais, o requerido, ora apelado, sequer comprovou que a pintura do muro restou convencionada entre as partes.

Evidente, portanto, que o apelado se encontra em mora em relação à obrigação que assumiu nas cláusulas segunda e sétima acima citadas, desde a Notificação Extrajudicial efetivada pelo autor em 29 de outubro de 2014, recebida pelo requerido em 04/11/2014 (id. 173567407 - Pág. 20/23), haja vista que o contrato não estabelece prazo para o seu cumprimento.

Até porque, na mencionada notificação há o expresso objetivo do autor, ora apelante, confira:

Logo, ainda que o pedido formulado na inicial gravite em torno da escrituração definitiva do imóvel, certo é que para atingir tal mister, necessária a regularização do empreendimento.

Até porque, a situação do imóvel em questão não pode permanecer no limbo processual, especialmente porque, em que pese o negócio jurídico seja reconhecido pelo próprio vendedor, ora apelado, por circunstâncias alheias à sua vontade a situação jurídica do bem permanece indefinida, sem que o autor possa exercer os direitos e poderes de proprietário.

Desse modo, certo é que por força do princípio da efetivação da tutela específica, nada impede que o Judiciário promova a adjudicação, em favor do autor, da fração do imóvel que efetivamente lhe pertence, cujo desmembramento pode se dar concomitantemente, que deve ser procedido em liquidação de sentença, oportunidade em que a área em questão poderá ser corretamente individualizada.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA OU, SUCESSIVAMENTE, RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO – CONTRATO SEM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO – PACTA SUNT SERVANDA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO – DESPESAS COM DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PELO VENDEDOR – DESPESAS COM REGISTRO E IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE – ARTIGO 490 DO CÓDIGO CIVIL - APELO DOS REQUERENTES - DESPROVIDO – DANO MORAL – INDEVIDO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO ADVOGADO DA AUTORA – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário das provas, observou que o depoimento pessoal seria desnecessário para aferir a existência ou não do negócio jurídico, formando sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já coligidas. De acordo com a teoria da actio nata (art. 189, CC), o termo a quo do prazo prescricional só começa a correr a partir do efetivo conhecimento da violação do direito. No caso dos autos, a efetiva ocorrência do dano só se deu com o inventário, finalizado em 27/06/2017, não havendo o transcurso de 3 (três) anos desde o primeiro marco interruptivo. As informações consignadas no contrato, com firma reconhecida em cartório, gozam de presunção de veracidade, prevista no artigo 411 do Código de Processo Civil.
Havendo reconhecimento de firma do contrato de compra e venda, no qual dispõe que houve a quitação integral do preço avençado, e diante da recusa imotivada dos herdeiros da vendedora em conceder a outorga de escritura definitiva em favor da compradora, esta faz jus à concessão da adjudicação compulsória. Não existindo cláusula de arrependimento, deve ser mantida a força obrigatória do contrato em prestígio ao princípio do pacta sunt servanda, a fim de que seja concedida a adjudicação compulsória do imóvel em favor da autora da ação, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil. Em não havendo especificação no contrato, as despesas com desmembramento do imóvel devem ficar por conta do vendedor, enquanto que as demais, decorrentes do registro e impostos, devem ficar por conta do adquirente, conforme disposição do artigo. 490 do Código Civil.
A recusa em proceder à escritura definitiva do imóvel não induz ao pagamento por dano moral, acarretando mero desconforto, não trazendo maiores aborrecimentos do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. Por fim, com relação à irresignação para revogação do benefício de gratuidade das partes, não há como ser acolhido em face da ausência de apresentação de prova documental a respeito da capacidade financeira. Diante da adjudicação compulsória do imóvel, fica prejudicado o pedido alternativo de restituição dos valores pagos, também não fazendo jus ao pagamento por danos materiais em virtude de que a configuração deste exige a efetiva comprovação dos valores.- (TJ-MT 10001951520198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA EFETIVAMENTE ADQUIRIDA E A DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PROPRIEDADE DA FRAÇÃO (METADE) DO IMÓVEL – DIREITO RECONHECIDO PELO ESPÓLIO RÉU – ALEGADA POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO POSTERIOR – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA – DIRETO INCONTROVERSO DE PROPRIEDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E POSTERIOR REGISTRO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroverso nos autos que o autor é o legítimo proprietário de fração (metade) do imóvel objeto da adjudicação compulsória, nada obsta que seja reconhecido judicialmente o seu direito à adjudicação de tal fração, podendo a individualização, o desmembramento e o posterior registro serem efetivados em liquidação de sentença.-
(TJ-MT - AC: 00017369420168110039 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

Na mesma linha de intelecção:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE. Parcelamento irregular do solo urbano. Ausência de quaisquer formalidades legais perante os órgãos públicos. Obrigação do empreendedor. Poder-dever do Município de fiscalizar e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).
Dever de todo loteador de tomar as providências referentes ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas da Lei nº 6.766/79. Irregularidades comprovadas. Condenação do Município e da loteadora à execução das obras de infraestrutura básica para regularização do loteamento. Admissibilidade. Pedido procedente, em parte.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJ-SP - AC: 30018130820138260470 SP 3001813-08.2013.8.26.0470, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 06/12/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2020)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, para compelir o requerido, ora apelado, a cumprir as Cláusulas Segunda e Sétima do contrato de compra e venda, a fim de realizar a regularização da matrícula do imóvel objeto da lide, procedendo o desmembramento deste, para então viabilizar a escrituração do contrato.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais
a fim de determinar que o requerido promova a individualização, desmembramento e posterior abertura de matrícula no registro do imóvel alienado ao autor, correspondente à fração da área que efetivamente lhe pertence, a fim de que este possa transferi-lo e registrá-lo em seu nome,
tudo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena de multa diária que será fixada pelo magistrado condutor do feito em liquidação de sentença e de ser realizado compulsoriamente, às expensas do requerido.

Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, e condenado o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023